Tribunal: TJDFT
Processo: 0701361-68.2025.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2025-03-27

Ementa:
DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por THAYLISE SOUSA BEZERRA, em face à decisão da Vigésima Terceira Vara Cível de Brasília, de saneamento dos autos. Em consulta ao processo de origem, verifica-se que já houve prolação de sentença de extinção do processo sem julgamento do mérito (origem - ID 225156984). Intimada sobre eventual perda do interesse recursal, a agravante quedou-se silente. É o relatório. Decido. Inicialmente, cumpre destacar que o Relator, monocraticamente, não conhecerá recurso prejudicado, nos termos do artigo 932, inciso III, do CPC, e 87, inciso III, do RITJDFT. Analiso os pressupostos de admissibilidade recursal. No presente caso, é forçoso o reconhecimento da perda de objeto do recurso, porquanto, na origem, foi proferida sentença de extinção do processo (origem - ID 225156984). Ante o exposto, nego seguimento ao recurso. Intimem-se. Brasília-DF, 24 de março de 2025. LUIS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator 1411